Tribunal: TJES
Processo: 0018083-04.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018083-04.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATAIR RIBEIRO

APELADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, ao julgar apelação interposta nos autos dos embargos de terceiro, manteve a sentença de improcedência do pedido de desfazimento de constrição judicial sobre o veículo VW/Saveiro CL. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à revelia dos embargados, à tradição do bem e à ausência de impugnação, elementos que, segundo alega, ensejariam o reconhecimento de seu direito de propriedade sobre o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos relevantes apontados pelo embargante, como a revelia dos embargados, os documentos comprobatórios da tradição do bem e a ausência de impugnação quanto à aquisição anterior à constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se caracteriza omissão quando o acórdão examina suficientemente as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

O embargante visa ao reexame da matéria já decidida, o que extrapola os limites da via estreita dos embargos de declaração.

Ainda que reconhecida a revelia, os efeitos materiais dela decorrentes não são absolutos, especialmente quando a parte autora não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A ausência de impugnação dos embargados não supre a exigência legal de demonstração inequívoca da aquisição anterior à constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre teses que foram implicitamente afastadas na fundamentação do acórdão recorrido.

Os efeitos materiais da revelia não afastam o dever do autor de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CC, art. 1.226.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por

ATAIR RIBEIRO

em face do acórdão de id.7681154, proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados em face de
Banco Sudameris Brasil S.A.
e
Ricardo Barcelos Amaral
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de desfazimento da constrição judicial incidente sobre o veículo VW/Saveiro CL, Placa BMG 3054, Renavam nº 3146023348.

Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, sustentando, para tanto, que
(i)
houve revelia dos embargados, o que atrai a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial;
(ii)
os documentos acostados aos autos comprovam a tradição do bem e a aquisição do veículo antes da constrição judicial;
(iii)
o julgado deixou de considerar tais elementos, inclusive a ausência de impugnação dos embargados, o que, segundo o embargante, deveria conduzir à procedência da pretensão recursal.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que a Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Eis a ementa do acórdão embargado,
in litteris
:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens indevidamente atingidos por uma constrição ou ameaça de constrição sobre bens de titularidade do Embargante ou sobre os quais tenha direito incompatível com a constrição e quando o Embargante não tenha participado no processo no qual fora ordenada a medida constritiva, conforme previsto no artigo 674 do Código de Processo Civil.2. Conforme disposto no art. 1.226, do Código Civil, tratando-se de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre com a tradição, sendo o registro do negócio jurídico nos órgãos de trânsito mera formalidade administrativa, não tendo o condão de fazer prova absoluta da propriedade do veículo automotor registrado.3. Embora seja prescindível a comprovação da transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN/ES, necessário que o embargante demonstre o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, CPC, encargo do qual não se desincumbiu.4. Ante o desprovimento do apelo, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, que ficará suspenso em razão do apelante estar amparado pela gratuidade da justiça.5. Recurso conhecido e desprovido.

O fato de a Embargante não ter tangenciado, nas razões do apelo, as teses suscitadas nos presentes aclaratórios, já seria bastante para o desprovimento do recurso.

De todo modo, importa destacar que não se verifica o vício apontado, pois, ainda que se admitisse a incidência dos efeitos materiais da revelia — que, por sua natureza, são relativos —, o embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente quanto à comprovação de que a aquisição do veículo ocorreu em data anterior à decretação da restrição judicial.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausentes os vícios alegados pela Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)